Tribunal: TJMT
Processo: 1012505-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1012505-62.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70708988) interposto por MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67187975):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o agravo interno deve ser desprovido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012505-62.2019.8.11.0000, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/11/2020, p. 24/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto pela MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., contra a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1012505-62.2019.8.11.0000, o qual, por sua vez, foi manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face das decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que determinaram a penhora online nas contas da Administração Estadual, totalizando o valor de R$ 2.982.641,59 (dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com efetiva expedição de alvará de levantamento da quantia de R$ 1.921.853,79 (um milhão, novecentos e vinte e um mil reais, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), determinando ainda a suspensão de procedimento licitatório realizado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
A Câmara julgadora negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1012505-62.2019.8.11.0000, que proveu o recurso para determinar o imediato desbloqueio do SISTEMA FIPLAN, para que a empresa recuperanda receba os valores mensais dos contratos que estava em curso (se ainda não encerrado), a fim de salvaguardar os direitos, em especial de seus funcionários ativos, visando à manutenção dos empregos e do pagamento de verba de caráter alimentar. (id 39518967 - p. 21)
A Recorrente alega que presta serviços terceirizados para diversos órgãos públicos do Estado de Mato Grosso, porém esse encontra-se inadimplente no que tange ao pagamento, o que trouxe diversos transtornos financeiros e acarretou a propositura da Ação de Recuperação Judicial.
Aduz que com o não repasse dos órgãos públicos da contrapartida pelos serviços prestados, não teve condições financeiras de arcas com salários de seus funcionários e demais credores.
Afirma que após ser o Estado intimado para depósito dos valores devidos, apesar de ter deixado de cumprir a determinação legal, a Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Saúde, donde recaíram os bloqueios, reconheceram o débito.
Assevera que, diante disso, os respectivos órgãos foram intimados para efetuarem o pagamento novamente, sob pena de multa. Contudo, permaneceram inertes, sendo então aplicada a multa e posterior realizado o bloqueio.
Ante tais circunstância, suscita violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que para superar tal crise financeira, seria necessário receber pelos serviços prestados que faz jus e foram reconhecidos pelos órgãos donde os serviços são prestados.
Recurso tempestivo (id 71439953) e preparado (id 71466486).
Contrarrazões no id 77972953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. ‘A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença’ (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/73 (1026, § 2o, do CPC/15). Incidência da Súmula 83/STJ.
3.1. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, na forma pretendida pela recorrente, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1175734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020). (g.n.)
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, a Recorrente assevera que para superar sua crise financeira, é necessário receber pelos serviços prestados que faz jus e que foram reconhecidos pelos órgãos onde os serviços são prestados, de modo que deve ser deferido o pleito de levantamento dos valores bloqueados judicialmente nas contas da Fazenda Pública Estadual.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
(i) Não há prova de valores incontroversos, uma vez que o próprio Estado, nos autos de origem, consignou que os valores encontravam-se sob apuração administrativa, sujeitos à glosa e aplicação de multas.
(ii) A recuperação judicial não constitui meio para a cobrança de créditos que a Empresa recuperanda tenha em face de terceiros, tendo em vista a necessidade de respeito ao contraditório e à ampla defesa, de modo que as penhoras de valores realizadas nos autos da recuperação de origem não encontram guarida no art. 50 da lei 11.101/2005, dispositivo que prevê as medidas aptas à promoção da recuperação das empresas.
(iii) A cobrança de créditos pela Empresa recuperanda em face de terceiros devedores deve ser precedida de ação autônoma, com reconhecimento do crédito e posterior liquidação e execução, sob pena de se utilizar a recuperação judicial como substitutivo de ação de cobrança/execução, subvertendo a natureza do instituto;
(iv) O fato de a Empresa estar em recuperação judicial não confere um salvo conduto para o cometimento de todo e qualquer ato jurídico em burla das prescrições legais, não podendo o magistrado determinar atos ao largo da legislação,
(v) Os contratos administrativos firmados entre a Empresa em Recuperação e o Estado submetem-se à disciplina da Lei n° 8.666/1993, de modo que a Empresa tinha conhecimento das regras de contratação com a Administração e, ao deparar-se com o inadimplemento do Poder Público, deveria ter percorrido as vias legítimas para a obtenção de seu suposto crédito, conforme disposto no art. 78 da Lei de Licitações e Contratos;
(vi) As penhoras online realizadas nos autos de origem caracterizam, ainda, ofensa ao Art. 100 da Constituição Federal, uma vez que os débitos da Fazenda Pública devem ser pagos por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor;
(vii) No tocante à multa, no caso da Secretaria de Educação, o valor da multa diária bloqueada supera em mais de duas vezes o crédito principal, contrariando o ordenamento jurídico.
Com isso, observa-se que a Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, o que caracteriza deficiência de fundamentação recursal, bem como afronta ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.